Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-58.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-58.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS VIEIRA BRITO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÇÕES. EDITAL Nº 001/2023. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO NA 48ª POSIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE AS VAGAS ALCANÇARIAM A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE. TEMA 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Poções. O apelante, classificado em 48º lugar para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2023), pleiteia nomeação e posse alegando preterição arbitrária em razão de contratações temporárias, desvios de função e existência de novas vagas reconhecidas em decisão Liminar, em sede de Ação Civil Pública. Discute-se no recurso a existência de direito líquido e certo à nomeação para candidato aprovado muito além das vagas ofertadas (5 imediatas + 10 CR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados; (ii) estabelecer se a existência de contratações precárias, desvios de função e decisões judiciais supervenientes que determinaram novas nomeações são suficientes para transmudar a expectativa de direito do apelante (48º colocado) em direito subjetivo à nomeação, nos moldes do Tema 784 do STF. O parecer do Ministério Público foi desfavorável ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não havendo direito subjetivo de terceiros diretamente afetado pela decisão, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital exige a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pelo surgimento de vagas e o preenchimento destas por meios precários de forma a alcançar a classificação do impetrante (Tema 784/STF).

No mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo vedada a dilação probatória para apurar o número exato de cargos vagos ou a natureza das contratações temporárias.

A comprovação de convocações que respeitaram a ordem classificatória e a existência de decisão em ACP determinando a nomeação de 20 novos guardas não aproveitam ao apelante, visto que a soma das vagas ofertadas com as novas vagas (totalizando 35) ainda não alcança a sua 48ª posição.

A correção de desvios de função pela Administração (Decreto Municipal nº 588/2025) configura exercício do poder de autotutela e não gera, por si só, o dever automático de nomeação de candidatos em posições remotas do cadastro de reserva sem a prova de vagas remanescentes suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas (cadastro de reserva) gera mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária que alcance a classificação específica do candidato. 2. A existência de contratações temporárias ou o reconhecimento judicial de novas vagas não socorre candidato cuja classificação permanece além do somatório total de vagas disponíveis e criadas.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º; Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784); TJBA, Agravo Interno n. 8003637-31.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de

APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA n
.º 8001151-58.2025.8.05.0199
,

em que figura como Apelante

MATEUS VIEIRA BRITO

e

Apelado
o
MUNICIPIO DE POCOES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA